Tribunal: TJDFT
Processo: 0705329-24.2021.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DECORRENTE DE FRAUDE DE TERCEIROS. FORTUITO INTERNO. INDEVIDA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZÓAVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso interposto pela instituição financeira ré contra a sentença que, com relação aos pedidos de declaração de inexistência do débito e de exclusão da negativação, declarou a extinção do processo sem julgamento do mérito com lastro no art. 485,VI, do CPC); e, com relação ao pedido de indenização por dano moral, julgou procedente o pedido inicial para condenar a recorrente à obrigação de pagar ao autor a quantia de R$ 1.500,00.
2. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. O caso em exame se amolda à previsão do enunciado 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.
3. Restou incontroversa nos autos a cobrança das quantias de R$500,00, R$500,00 e R$100,00, decorrentes de operações fraudulentas e não presenciais efetuadas por terceiros na data de 14/07/2021.
4. A fatura de agosto de 2021 (ID 39278842), no valor de R$1.100,00, também demonstra a utilização de todo o limite do cartão de crédito em contexto apenas com as aludidas operações financeiras, lançadas por falha na segurança do serviço.
5. Os documentos acostados aos autos demostram que, em decorrência do referido fortuito interno, ocorreu cobrança indevida e a inscrição do nome do autor em cadastros de proteção ao crédito.
6. Ainda se considerada a impugnação da dívida na data de 06/10/2021 e a exclusão da negativação do nome na data de 15/10/2021, a incorreta inscrição em cadastro de proteção ao crédito, decorrente de cobrança indevida, configura falha na prestação dos serviços e enseja reparação por dano moral, pois tal conduta viola os direitos da personalidade, notadamente seu nome, sua imagem e sua honra. Trata-se de dano moral configurado in re ipsa, motivo pelo qual prescinde de comprovação. (AgRg no AREsp 217.520/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 22/05/2013).
7. Desse modo, haja vista as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação ao pagamento da quantia de R$1.500,00, a título de reparação por dano moral, valor que ora se adapta aos precedentes desta Turma Recursal.
8. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
9. Destarte, não merece reforma a sentença vergastada.
10. Recurso conhecido e improvido.
11. Condenado o recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, esses fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9099/95, Art. 55).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme a inteligência dos Arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.